Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720920-19.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA SILVA DE SOUZA APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Camila Silva de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 62964654) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela ora apelante em desfavor de 123 Viagens e Turismo Ltda. julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 62964657), após síntese dos fatos, alega que a contratação do serviço gerou a legítima expectativa da realização da viagem de férias com sua família, arruinada pelo cancelamento unilateral promovido pela apelada, o que justifica a reparação pelo dano moral e pela perda de tempo de vida experimentados. Aduz estar comprovado o nexo causal entre o dano material e a conduta da apelada pela negativa de reembolso do valor das passagens, uma vez que, além de não poder viajar, perdeu o valor do pacote adquirido por R$ 2.820,05 (dois mil e oitocentos e vinte reais e cinco centavos). Pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Ao final, requer: a) O acolhimento e provimento deste recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, julgando procedente o pedido inicial; b) A condenação da apelada ao pagamento da Indenização por Danos Materiais no valor de R$ R$ 4.385,12 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) Indenização a título de Danos Morais no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo dispensado por ser a apelante beneficiária do benefício da gratuidade de justiça (Id 62964626). Em contrarrazões (Id 62964810), a parte apelada pugnou pelo autor pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos lançados pelo julgador monocrático no pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação julgar improcedente os pedidos iniciais: (...) Presente os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito. Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que condene a requerida a indenizá-la material e moralmente pelo não cumprimento do contrato firmado entre as partes. A questão controvertida nos autos encontra-se submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2o), e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3o). No caso, caberia à autora comprovar a compra da passagem descrita na inicial e desembolso dos valores. Já a ré caberia o ônus de provar a devida prestação dos serviços, especialmente porque é de conhecimento público o processamento da recuperação judicial e prejuízo a milhares de consumidores. A autora afirma ter realizado a compra de passagens aéreas para Lisboa com saída no dia 11/03/2024 e volta 26/03/2024 e outra com destino a São Paulo, ida em 10/01/2024 e volta em 15/01/2024, nos valores de R$ 436,20 para São Paulo + R$ 3.948,92 para Lisboa, totalizando R$ 4.385,12 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos). A inicial está instruída com documento id. 175674111 e id. 175674113 fornecido pela ré, no qual são identificados os seguintes viajantes: Maria Eloiza Taviana da Silva e Henrique de Souza Ramos. Documento id. 175674110 registra o parcelamento dos valores via cartão de crédito, contudo, não há identificação de quem efetuou o pagamento. Por essa razão, a autora foi intimada, id. 196514521, para: a) esclarecer acerca das inconsistências acima apontadas; b) informar se as viagens contratadas foram ou não realizadas nas datas aprazadas e c) juntar aos autos comprovante de pagamento em seu nome, demonstrando o efetivo desembolso dos valores cujo ressarcimento está pleiteando. Não obstante a intimação, deixou transcorrer o prazo in albis. A situação em análise é regida pelo CDC, o que, porém, não exime a autora de provar a relação jurídica com a ré, mediante comprovante da compra de passagens e o efetivo pagamento, para autorizar o reembolso. Como registrado, os documentos que instruem a inicial indicam outras pessoas como viajantes e não há informação sobre o titular do cartão. A prova do pagamento poderia ser facilmente produzida pela autora, mediante juntada das faturas. No entanto, intimada, não se manifestou nos autos. À míngua de provas sobre a relação jurídica entre as partes e o efetivo prejuízo à autora, não há substrato fático ou jurídico para acolher os pedidos de indenização a título de dano moral e material. (...) Da leitura da sentença apelada, verifica-se que o motivo que levou à improcedência dos pedidos iniciais foi a ausência de comprovação, pela autora, de relação jurídica com a ré, uma vez que os documentos acostados aos autos são relativos a outros passageiros, e não foi comprovado pagamento das passagens pela autora. Em sede recursal, entretanto, a recorrente se limita a discorrer sobre a viagem não realizada, a negativa de reembolso pela ré e os danos materiais e morais experimentados. A apelante não apresenta qualquer fundamentação acerca dos documentos acostados relativos a outros passageiros, tampouco sobre a comprovação de pagamento das passagens, o que seria capaz de gerar o direito ao reembolso. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que julgou improcedente os pedidos. Em verdade, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por isso, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Saliento, porém, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece sob condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora